Tribunal: TJSP
Processo: 1002172-60.2020.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão de veículo automotor. Sentença que indeferiu a petição inicial por não ter a autora comprovado o registro do contrato junto ao órgão de trânsito. Pertinência. Instituição financeira que dispõe de mero registro de intenção de. Alienação fiduciária que pode, a rigor, ser outorgada por quem ainda não seja titular da coisa, como reza o art. 1.361, § 3o, do

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão de veículo automotor. Sentença que indeferiu a petição inicial por não ter a autora comprovado o registro do contrato junto ao órgão de trânsito. Pertinência. Instituição financeira que dispõe de mero registro de intenção de. Alienação fiduciária que pode, a rigor, ser outorgada por quem ainda não seja titular da coisa, como reza o art. 1.361, § 3o, do Código Civil, sendo o negócio válido, mas condicionada sua eficácia à aquisição da propriedade. Registro da alienação junto ao órgão de trânsito, outrossim, que à luz do art. 1.361, § 1o, do mesmo Código Civil, é ato constitutivo da propriedade fiduciária de veículos automotores, somente sendo possível, pelo princípio da continuidade, caso o adquirente do bem conste como proprietário formal junto ao órgão de trânsito. Autora que, dessa forma, não obstante o pacto firmado com o réu, não é ainda proprietária fiduciária do bem, não podendo, portanto, se valer da busca e apreensão prevista no Decreto-lei no 911/69. Sentença confirmada. Apelação da autora desprovida.